Tribunal: STF
Processo: ARE 1442940
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1.	Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PREENCHIMENTO DE CARGOS VAGOS. REQUISITOS TRAZIDOS PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RAZOABILIDADE. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 
- Os cargos e empregos públicos vagos devem ser preenchidos, em regra, mediante a realização de prévio concurso, a fim de que, respeitadas as regras editalícias e os princípios regentes da Administração Pública, sejam selecionados os candidatos que reúnam os necessários requisitos e conhecimentos para o exercício das correlatas atividades e funções. 
- Sedimentou-se, jurisprudencialmente, o posicionamento de que, ao Poder Judiciário, é vedado imiscuir-se nos critérios de avaliação e de pontuação de concursos públicos, salvo flagrante ilegalidade ou desrespeito ao instrumento convocatório. 
- Se o instrumento convocatório apresenta requisitos razoáveis para a admissão de pessoal aos cargos vagos da Administração Pública, ainda que para o preenchimento em caráter temporário, não há motivo para que o Processo Seletivo Simplificado seja declarado nulo. 

2.	O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos art. 2º e 37, caput, da CF. Sustenta, em síntese, que o Município requerido teria violado os princípios da Administração Pública previstos no art. 37, caput, em especial a impessoalidade e moralidade, por ter procedido à contratação temporária de pessoal por meio de processo seletivo simplificado (Edital 001/2015), cujo único critério de avaliação fora a análise de títulos.

3.	É o relatório. Decido.

4.	O recurso não deve ser provido. O Tribunal de origem afastou o reconhecimento de violação aos princípios norteadores da Administração Pública no processo seletivo simplificado em análise, em trecho assim fundamentado:
 
[...] Emerge dos autos que o réu realizou o Processo Seletivo Simplificado n° 00112.015, objetivando "a contratação temporária de pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, para atuar no ano letivo de 2016 na Rede Municipal de Ensino de Nova Era", para os cargos de pedagogo, monitor de atividades recreativas, professor (Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos), secretário escolar e servente escolar. 
O aludido processo se desenvolveria em etapa única, conforme previsto no item 5.1 do edital (f. 14): 
5.1 - Serão selecionados os candidatos que apresentarem os documentos exigidos neste instrumento convocatório. A classificação observará a ordem crescente de pontuação dos títulos, apurados na forma deste edital. 
Os títulos apresentados pelos candidatos seriam pontuados nos moldes dos itens 6.4. 6.5; 6.6 e 6.7 do instrumento convocatório (f. 14-verso): 
6.4 - A classificação dos candidatos por título será feita mediante soma dos pontos obtidas de acordo com os critérios estabelecidos neste edital (item 6.6). 
6.5 - A formação mínima exigida para investidura no cargo não será pontuada. 
6.6 - A análise de títulos, de caráter classificatório, obedecerá aos critérios de pontuação a seguir: 
 a)	habilitação especifica nível superior - 20 pontos;
 b)	curso superior em áreas afins - 05 pontos; 
 c)	pós-graduação especifica para área pretendida - 10 pontos; 
 d)	pós-graduação em áreas afins - 05 pontos;
 e)	mestrado na área específica - 10 pontos; 
 f)	mestrado em áreas afins - 05 pontos; 
 g)	doutorado na área especifica - 10 pontos;
 h)	doutorado em áreas afins - 05 pontos. 
6.7 - Os títulos somente serão pontuados uma única vez.
Segundo o autor, o critério exclusivo de classificação mediante análise de títulos ofenderia o princípio da isonomia entre os candidatos e o vetor axiológico da moralidade. 
(...)
Na hipótese em apreço, entendo, assim como o ilustre sentenciante, que o instrumento convocatório do Processo Seletivo Simplificado não ofende aos princípios regentes da Administração Pública e possibilita aos interessados concorrerem aos cargos vagos, desde que atendidos os critérios de classificação trazidos pelo edital. 
Além do mais, a pontuação para os títulos foi fixada de forma objetiva, não dando azo a subjetivismos ou "apadrinhamentos", como registrado pelo autor na exordial. Saliente-se, nesta passagem, que não restou demonstrado favorecimentos a determinados candidatos ou impedimento para que aqueles que desejassem concorrer aos cargos se inscrevessem no processo seletivo simplificado. 
Urge ponderar, também, que, à luz do princípio constitucional da separação e da independência dos Poderes, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de atos administrativos do Poder Executivo, salvo quando constatada flagrante ilegalidade. 

5.	Para dissentir do acórdão recorrido seria imprescindível a análise das cláusulas edilícias, bem como o reexame do conjunto        fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, em face das Súmulas 279 e 454/STF. Confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(ARE 1.039.710-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 757.852-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO E POSSE DOS INTEGRANTES. QUEBRA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. DEMANDA QUE NECESSITA DA ANÁLISE DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11.
3. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da súmula 454 do STF, verbis: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/03/11.
4. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.
5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
6. Agravo regimental desprovido.
(AI 847.826-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)

6.	Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

Publique-se.

	Brasília, 17 de agosto de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator